Tribunal: TJDFT
Processo: 0004830-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006). RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD) quando as provas colacionadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia.
2. Tratando-se de agentes públicos no exercício de suas funções, os depoimentos prestados por policiais são dotados de presunção de veracidade, desde que inexista contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados, consoante consolidado na jurisprudência pátria.
3. O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada.
4. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), pois, apesar do réu ser primário e ter bons antecedentes, a expressiva quantidade da droga apreendida (119 comprimidos de MDMA, 1 cigarro de maconha e 5 porções de MDMA) nos demonstra que o réu dedica-se a atividades criminosas.
5. Diante da pena aplicada, 5 (cinco) anos de reclusão, incabível a alteração do regime de cumprimento de pena e conversão da pena corporal por restritiva de direitos, pois ausentes os seus requisitos.
6. “Improcedente o pedido de restituição de valores apreendidos em contexto de tráfico de entorpecentes quando não provada a licitude de sua origem.” Precedentes.
7) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.